Tribunal: TJMT
Processo: 1037526-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037526-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 331.234.891-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037526-61.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s): MÁRCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA.

Recorrida(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e sustenta a responsabilidade objetiva do recorrido, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não designação de audiência de instrução; e (ii) analisar se há inovação recursal na alegação da necessidade de instrução processual apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 355 do CPC.

O julgamento antecipado do mérito é autorizado sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação da convicção do magistrado, sem necessidade de produção probatória adicional.

O art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil dispõe que cabe às partes o ônus probatório, devendo a parte reclamante comprovar o alegado direito e ao reclamado desconstituir o direito alegado,
modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo.

A análise dos autos demonstra que a recorrente não pleiteou a realização de audiência de instrução na fase adequada, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais rechaça a introdução de novos argumentos ou pedidos na fase recursal, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide é permitido quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias ou protelatórias. 2. A inovação recursal em sede de recurso inominado é vedada, salvo em hipóteses excepcionais de matéria de ordem pública ou fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2020, DJe 02/02/2021; TJES, Apelação Cível 0018478-98.2014.8.08.0347; TJRJ, Apelação Cível 0051886-40.2017.8.19.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 258658655).

Em suas razões recursais, a demandante alega, inicialmente, a ocorrência de "
decisão surpresa
", sob o fundamento de que não teve todas as oportunidades de provar seus direitos, uma vez que o processo não foi saneado e nem permitiu a oitiva de testemunhas.

Afirma que a sentença foi proferida sem qualquer fundamentação, deixando-a desamparada.

Ressalta que requereu nos autos a realização de audiência de instrução para a oitiva de suas testemunhas, o que demonstraria o dano material e moral ocorrido e esclareceria os “descontos” realizados, bem como a falha na prestação do serviço pelo reclamado.

Assevera que a sentença está em desacordo com as provas anexadas aos autos, acarretando o cerceamento de defesa.

Pontua que o alegado cerceamento de defesa decorre da não observância dos sucessivos pedidos de realização de audiência de instrução, os quais sequer foram respondidos.

Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por entender que o município, ao prestar serviços públicos, se enquadra como fornecedor (art. 3o do CDC).

Sustenta que, no caso concreto, há responsabilidade objetiva do reclamado.

Afirma que o nexo de causalidade está presente e que os danos sofridos foram devidamente comprovados nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenando o reclamado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo singular (id. 258658660).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, é imperioso assentar que
não há falar em cerceamento de defesa
em razão da ausência de designação de audiência de instrução.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias.

Além disso, o art. 355 do CPC autoriza o magistrado a julgar antecipadamente o feito, proferindo sentença com resolução de mérito quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, nos termos do art. 349.

Válido lembrar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias.

Pois bem, conforme relatado, em suas razões recursais a reclamante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela não observância dos “incessantes pedidos

para a realização de audiência de instrução – oitiva de testemunhas.

Contudo,
após análise minuciosa dos autos
, especialmente da peça inicial (emenda à inicial – id. 258657733) e da réplica apresentada (id. 258658653),
verifica-se que a demandante sequer protestou, ainda que de forma genérica, pela produção de provas
.
Tampouco requereu a realização de audiência de instrução ou arrolou possíveis testemunhas
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado singular.

Ademais, observa-se que
somente na fase recursal
a recorrente alegou haver solicitado instrução processual, o que caracteriza
inovação recursal
,
vedada pelo ordenamento jurídico
.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL
. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da alegação de ausência de interesse de agir em razão de anuência a termo de confissão de débito e adesão a parcelamento; e (ii) avaliar a regularidade das notificações realizadas no âmbito dos processos administrativos.

III. Razões de decidir.
3. A alegação de ausência de interesse de agir, baseada em parcelamento firmado em 15/12/2017, não se caracteriza como fato superveniente, configurando inovação recursal vedada pelo art. 493 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ
. (...)

Tese de julgamento:
"A inovação recursal em sede de apelação, salvo em hipóteses de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, é vedada pelo ordenamento jurídico.
A ausência de diligências prévias para a notificação pessoal ou postal do autuado em processos administrativos, realizadas por edital de forma irregular, configura violação do devido processo legal e do direito de defesa, ensejando a nulidade do processo e dos créditos tributários decorrentes".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Decreto Federal n. 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2020, DJe 02/02/2021; TJES, Apelação Cível 0018478-98.2014.8.08.0347; TJRJ, Apelação Cível 0051886-40.2017.8.19.0001; TJTO, Apelação Cível 0031412-19.2019.8.27.2729.

(N.U 1017025-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024) (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO, TRANSPORTE DE ANIMAIS E TOQUE EM FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EFICÁCIA – TRANSAÇÃO ABRANGENTE – RENÚNCIA A QUAISQUER OUTROS DIREITOS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. Alegações de vício de consentimento, como "indução ao erro", não apresentadas na petição inicial ou ao longo da instrução processual, configuram
inovação recursal
, sendo inadmissíveis em sede de apelação
. (...)
(N.U 0002207-06.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 06/02/2025) (grifei).

Com efeito,
não houve, no caso concreto, o alegado cerceamento de defesa
, consubstanciando em
inovação recursal
o pedido de instrução processual e oitiva de testemunha somente quando da interposição do recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025